Tribunal: TJDFT
Processo: 0740858-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0740858-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROGERIO CORREIA DA SILVA DESPACHO O autor busca com a presente demanda o pagamento do crédito reconhecido e não pago referente aos seguintes exercícios findos: Pedido n.o 15/2016: R$ 2.630,90, referência 1/2012; Pedido n.o 74/2017: R$ 2.476,99, referências 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016; Pedido n.o 143/2022: R$ 3.346,42, referências 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021. Ocorre que nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n.o 0739385-93.2020.8.07.0016 o autor já recebeu via RPV os valores ora pretendidos, excetuado o Pedido n.o 143/2022. Assim, manifeste-se a parte autora sobre o recebimento na via judicial dos valores ora pretendidos. Após, ouça-se o Distrito Federal. Prazo: 5 (cinco) dias. Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA